Tribunal: TJDFT
Processo: 0726668-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE MIGRAÇÃO. DESCONTO EM CONTA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. VALOR VULTOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré QUALICORP em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "1) DECLARAR inexistentes todos os débitos vinculados ao referido contrato (plano Bradesco Saúde), gerados após 30/09/2024; 2) DETERMINAR às requeridas que se abstenham de enviar cobranças baseadas no contrato já rescindido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa de R$ 2.000,00, em caso de negativação, e do dobro de cada cobrança indevida que porventura vier a ser realizada; 3) CONDENAR a ré QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. a restituir à autora a quantia de R$ 4.407,86 (quatro mil quatrocentos e sete reais e oitenta e seis centavos), para cumprimento do disposto no artigo 42 do CDC - dobra, corrigida monetariamente pelo IPCA a contar da data do desembolso (01/10/2024), e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação; e 4) CONDENAR a ré QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC a contar da prolação desta sentença."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70799003). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que já realizou a devolução no valor de R$4.407,86, referente a mensalidade 10/2024, no dia 11/11/2024. Assevera pela ausência de ato ilícito indenizável. Aduz que a autora quedou-se inerte em comprovar qualquer dano moral sofrido, haja vista a legalidade as ações da recorrente, ao perseguir dívida devida. Requer a improcedência do pedido; subsidiariamente, a redução do valor da indenização por dano moral.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 70799010).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se houve cobrança indevida pela operadora do plano de saúde, e se tal fato enseja indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Narra a autora que setembro/2024 realizou a migração do plano de saúde da Qualicorp para Sulamérica, Contudo, em 1o de outubro de 2024, a Qualicorp debitou indevidamente o valor de R$ 4.407,86 de sua conta corrente, referente ao antigo plano Bradesco, do qual a parte autora já não possuía vínculo, uma vez que havia realizado a portabilidade.
8. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que foi debitado pela Qualicorp no dia 01/10/2024 o valor de 4.407,86, em (ID 70798966). Consta que 06/09/2024, a autora solicitou à Qualicorp a migração do plano de saúde (ID 70798970). A autora informou que a ré realizou o estorno do débito no valor de R$ 4.407,86 (quatro mil e quatrocentos e sete reais e oitenta e seis centavos), em 11/11/2024 (ID 70798978).
9. No caso, restou incontroverso que após o pedido de migração do plano de saúde, a recorrente realizou a cobrança da mensalidade.
10. Com efeito, dispõe o art. 42, parágrafo único do CDC: "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".
11. Ora, não é possível entender que houve engano justificável na cobrança realizada após o pedido, por escrito, da autora para migração do plano, principalmente quando não restou comprovado nos autos que a autora usufruiu dos serviços de saúde após a solicitação. Assim, o valor cobrado indevidamente deve ser restituído em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.
12. Assim, irrepreensível a sentença vergastada.
13. Nota-se, assim, que a situação vivenciada pela recorrente, de fato, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, caracterizando dano extrapatrimonial, passível de compensação.
14. Conquanto, em regra, o mero inadimplemento contratual não acarrete dano moral, no caso, o dano extrapatrimonial restou inegavelmente caracterizado, diante da angústia e frustração provocadas pelo recorrente ao efetuar a cobrança da mensalidade, de valor vultoso, referente a período posterior a migração do plano. O estresse emocional vivenciado pelas requerentes ultrapassa a fronteira do mero aborrecimento do cotidiano.
15. Em relação ao valor da indenização por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valo de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra razoável e suficiente, e proporcional à dimensão do fato narrado na exordial.IV. Dispositivo e tese
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.